Tribunal: TJSP
Processo: 1013120-88.2017.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA - Cheque - Desnecessidade de indicação da causa de emissão, pois é suficiente para fazer a prova a que alude o art. 700 do CPC a juntada da cópia do próprio título, competindo ao réu o ônus da prova da inexistência do débito - Alegação de que a sustação do cheque descaracteriza sua liquidez e certeza, uma vez que é prova de que o cheque não é considerado válido pelo emitente,

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA - Cheque - Desnecessidade de indicação da causa de emissão, pois é suficiente para fazer a prova a que alude o art. 700 do CPC a juntada da cópia do próprio título, competindo ao réu o ônus da prova da inexistência do débito - Alegação de que a sustação do cheque descaracteriza sua liquidez e certeza, uma vez que é prova de que o cheque não é considerado válido pelo emitente, podendo ser, inclusive, indicativo de causa de extravio – Ausência de prova das alegações, que competiam à ré, pois, uma vez circulado o título, o portador pode exercer, por força do principio da cartularidade, o direito autônomo e literal que nele se contém - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946870
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013120-88.2017.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CLAUDIA DOS SANTOS PEREIRA, é apelada SANDRA APARECIDA
MALDONADO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013120-88.2017.8.26.0005 -Voto no 27482
2
VOTO No:
27482 (PROCESSO DIGITAL)
APELAÇÃO:
1013120-88.2017.8.26.0005
COMARCA: SÃO PAULO (4a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SÃO
MIGUEL PAULISTA)
APTE.:
CLÁUDIA DOS SANTOS PEREIRA
APDO.:
SANDRA APARECIDA MALDONADO DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA)
AÇÃO MONITÓRIA - Cheque - Desnecessidade de indicação da causa
de emissão, pois é suficiente para fazer a prova a que alude o art. 700 do
CPC a juntada da cópia do próprio título, competindo ao réu o ônus da
prova da inexistência do débito - Alegação de que a sustação do cheque
descaracteriza sua liquidez e certeza, uma vez que é prova de que o
cheque não é considerado válido pelo emitente, podendo ser, inclusive,
indicativo de causa de extravio Ausência de prova das alegações, que
competiam à ré, pois, uma vez circulado o título, o portador pode
exercer, por força do principio da cartularidade, o direito autônomo e
literal que nele se contém - Recurso não provido.
1.- A sentença de fls. 114/115, cujo relatório é adotado, julgou
procedente o pedido monitório, constituindo o título executivo judicial pelo valor
original do cheque, com atualização monetária desde a emissão e juros de mora de
12% ao ano desde a data da apresentação ao banco sacado. Determinou que a ré
arque com as despesas do processo e com a verba honorária de R$900,00.
Apelou a embargante às fls. 118/123, requerendo a
modificação do julgado, alegando, em síntese, que não há dívida líquida e certa, uma
vez que a sustação do cheque pelo emitente coloca em dúvida sua validade e eficácia,
sendo inidônea a prova documental apresentada, como seria o caso de um cheque
furtado ou perdido pelo emissor. Requer o reconhecimento da ausência de justa causa
para a ação monitória, devendo a autora ser intimada para, querendo, emendar a
inicial e adaptá-la ao procedimento comum.
Recurso tempestivo, sem preparo em razão a apelante assistida
pela Defensoria Pública e respondido (fls. 131/138).
É o relatório.
2.- Cuida-se de ação monitória proposta por Sandra Aparecida
Maldonado dos Santos em face de Cláudia dos Santos Pereira, por meio da qual
alega que é credora da requerida da quantia líquida de R$850,00, representada por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013120-88.2017.8.26.0005 -Voto no 27482
3
um cheque de emissão da ré, devolvido no dia 06/12/2012, pela alínea 21, sendo
impossível manejar ação executiva, diante da prescrição.
Alega que a cártula foi endossada a Adilson dos Santos, que é
marido da requerente, conforme certidão de casamento e de óbito anexadas (fls.
11/12).
Conforme planilha, o valor atualizado importa em R$1.791,89
(mil, setecentos e noventa e um reais e oitenta e nove centavos), importância esta
dada à causa.
A ré foi citada por edital (fls. 96), apresentando, por meio de
curador especial, embargos monitórios, às fls. 99/103, alegando, em síntese, que: a) a
inicial deve ser indeferida, pois, de acordo com o princípio da cartularidade, não
basta mera cópia do cheque; b) não há dívida líquida e certa, pois a sustação do
cheque pelo emitente coloca em dúvida sua validade e eficácia, eis que é prova de
que a cártula não é considerada válida pelo emitente; c) o cheque estava endossado a
Adilson dos Santos, motivo pelo qual a parte autora é ilegítima para propor ação
monitória; d) deve ser reconhecida a prescrição; e) uma vez que o cheque foi
devolvido pelo motivo 21, é questionável se a assinatura nele aposta pertence mesmo
à titular da conta bancária vinculada à cártula.
Houve manifestação da embargada às fls. 108/113.
Pois bem.
A sentença prolatada pelo juízo originário deve ser mantida,
eis que avaliou corretamente os fatos e fundamentos jurídicos da causa, dando-lhe o
justo deslinde necessário, in verbis:
(...)
O caso comporta julgamento no estado em que se encontra, pois não há
necessidade de produzir outras provas.
Rejeito as preliminares. Estando a parte autora de posse do documento é
ela parte legítima para a causa, pouco importando que o título tenha sido endossado. Quem está com o
cheque pode exercer por força do principio da cartularidade o direito autônomo e literal que nele se
contém. A juntada de cópia do documento é suficiente, sobretudo agora, no curso de pandemia que
ensejou o fechamento dos prédios dos fóruns. E em ação monitória não há necessidade de descrever a
causa debendi. O documento é, em si, a promessa escrita de pagamento. Ainda mais no caso dos autos
em que a embargante está sendo defendida por curador especial que, como se sabe, desconhece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013120-88.2017.8.26.0005 -Voto no 27482
4
detalhes fáticos da causa.
Descarto a prejudicial de prescrição. O prazo nessa hipótese é o de cinco
anos. Trata-se de documento particular assinado pelo devedor, nos termos da Súmula 503, do STJ,
assim redigida : 'O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque
sem força executiva é qüinqüenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na
cártula'.
O pedido é procedente.
Cheque é ordem de pagamento à vista. Com a apresentação da cópia do
título, assinado pelo emitente, incumbia ao curador especial provar a causa que invocou para não pagá-
lo. É que a circunstância configura fato impeditivo do direito da parte autora. Não tendo condição de
fazer a prova do que alegou prevalece a promessa de pagamento que deriva do título. A legitimidade
da sustação ou da revogação deve ser provada pelo emitente.
Diante do exposto, julgo procedente o pedido monitório e constituo o
título executivo judicial pelo valor original do cheque, com atualização monetária desde a emissão e
juros de mora de 12% ao ano desde a data de apresentação ao banco sacado.
Arcará a vencida com as despesas do processo e com a verba honorária de
R$900,00.
P.I.”
Mesmo que a autora não tenha sido a beneficiária original do
cheque; ainda que ele não tenha sido emitido nominalmente a ela, uma vez sendo sua
portadora, goza de legitimidade para exigir satisfação da dívida que representa.
Ademais, a discussão da “causa debendi” do cheque apenas é
possível entre os negociantes originários. Quando há a circulação do título, não são
cabíveis as exceções de caráter pessoal ao terceiro, que detém a cártula, exceto para
provar sua má-fé, o que não é o caso dos autos, vez que a embargante se baseia em
suposições, de possível sustação por extravio ou furto, sem que haja qualquer prova
neste sentido.
Mais não é preciso dizer, sendo possível a ratificação do
julgado, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP.
Diante do disposto no art. 85, §§8o e 11 do CPC, majoram-se
os honorários sucumbenciais para R$1.500,00, observando estar a parte vencida
assistida por curador especial.
Ressalte-se que o magistrado não está obrigado a abordar as
questões suscitadas, nos exatos termos pretendidos pela parte, observando-se, quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013120-88.2017.8.26.0005 -Voto no 27482
5
a tal ponto, os Enunciados nos 101, 402 e 423 da ENFAM.
Advirtam-se que eventual recurso a este acórdão estará sujeito
ao disposto no art. 1.026, parágrafos 2o e 3o do Código de Processo Civil.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
1 10) A fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação e não acarreta a
nulidade da decisão se forem enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a
decisão da causa.
2 40) Incumbe ao recorrente demonstrar que o argumento reputado omitido é capaz de infirmar a
conclusão adotada pelo órgão julgador.
3 42) Não será declarada a nulidade sem que tenha sido demonstrado o efetivo prejuízo por ausência
de análise de argumento deduzido pela parte.